Tribunal: TJSP
Processo: 2106993-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Hipótese em que a simples adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte, não configura a contradição prevista no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitida em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento –

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Hipótese em que a simples adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte, não configura a contradição prevista no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitida em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.